Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-77.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003033-77.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIO SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.901-87 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), ANDREA CHRISTINA DE MELO BAISE - CPF: 004.059.759-88 (EMBARGADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE RELACIONAMENTO AMOROSO. PRESUNÇÃO DE LIBERALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação de cobrança ajuizada por particular contra sua ex-companheira, sob o fundamento de que os valores transferidos decorreram de doação, sem prova de vínculo obrigacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar provas documentais e testemunhais alegadamente capazes de comprovar a existência de empréstimo entre as partes e, ainda, se se omitiu quanto à análise da instrução processual realizada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado foi claro ao concluir que não restou demonstrada relação jurídica de empréstimo, diante da ausência de prova documental ou testemunhal robusta a indicar o dever de restituição.

5. Transferências bancárias, realizadas durante o relacionamento, não foram acompanhadas de pactuação escrita, tampouco houve confissão de dívida, recibo, mensagens via aplicativos ou cobrança extrajudicial anterior, elementos que reforçam a tese de liberalidade.

6. A insurgência da parte embargante reflete mero inconformismo com a conclusão adotada, não estando presente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016;

STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ELIO SCHIEFELBEIN, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de Apelação (Proc. no 1003033-77.2020.8.11.0040), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença prolatada pela 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que “
entrega dos valores pelo autor à ré, seja por meio de transferências bancárias seja pela emissão de cheques, se deu por mera liberalidade, a título de doação pura e simples, baseada na confiança e cooperação mútua havida entre o casal durante o relacionamento amoroso
”. (cf. Id. no 279162393).

O embargante aponta que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que não houve qualquer produção de provas capazes de demonstrar a existência de empréstimos entre as partes, tratando-se, ao contrário, de liberalidade decorrente do relacionamento amoroso.

Sustenta que essa conclusão é equivocada, pois foi realizada audiência de instrução na qual foram ouvidas testemunhas que confirmaram a versão apresentada na inicial. Além disso, aduz que foram juntados aos autos documentos comprobatórios, como o comprovante da transferência bancária de R$ 125.000,00, cujo destino teria sido a quitação de imóvel de propriedade exclusiva da ré, vinculado a litígio anterior.

Alega ainda que a ré jamais negou o recebimento do valor, apenas se esquiva da obrigação de devolvê-lo, e que o juízo desconsiderou tais provas ao manter a improcedência da ação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que, saneado a contradição apontada, seja “
dado total provimento ao recurso de apelação, com a reforma da r. sentença do juízo de piso, condenando a Embargada ao pagamento do importe de R$232.485,00 (duzentos e trinta e dois mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), ou ao menos a devolução do valor da quitação do terreno, no importe de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil), que deverão ser devidamente corrigidos a partir da citação, bem como, pela condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos da lei, por ser esta medida do melhor direito ao caso sob judice”.
(cf. Id. no 281544378).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. 285069866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, não há qualquer contradição no acórdão embargado, que foi expresso ao concluir que não restou demonstrada a existência de obrigação jurídica exigível, à míngua de prova idônea e convincente quanto à suposta relação de empréstimo.

A fundamentação do voto condutor foi clara ao consignar que as transferências bancárias indicadas nos autos não foram acompanhadas de qualquer documento hábil a demonstrar vínculo obrigacional entre as partes, como contrato, recibo, confissão de dívida ou qualquer outra manifestação inequívoca da parte ré no sentido de que se trataria de mútuo oneroso e reembolsável. Senão vejamos:

“No caso dos autos, embora não seja comum que namorados realizem doações de valores tão elevados, como no caso em que a soma das transições é de R$ 232.485,00,
é certo que o apelante não produziu qualquer prova apta a demonstrar que as transferências realizadas tinham a natureza de empréstimo e que deveriam ser devolvidas pela apelada de forma corrigida. Nenhum documento, print de conversa ou qualquer outro meio de prova foi apresentado para corroborar a tese do autor.

Ademais, observa-se que sequer houve tentativa de cobrança extrajudicial por parte do apelante, reforçando a presunção de que os valores foram repassados a título de doação, sem qualquer exigência de restituição.
Somente após o término do relacionamento é que o autor ajuizou a presente demanda, pretendendo reaver as quantias transferidas.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pequeno valor a que se refere o Código Civil deve ser avaliado em relação à fortuna do doador. Como bem leciona Washington de Barros Monteiro, quando se trata de pessoa abastada, mesmo quantias elevadas podem ser doadas por meio de simples doação manual.
No caso concreto, o autor é produtor rural e realizou diversas transferências ao longo do relacionamento, sem qualquer formalização ou estipulação sobre a forma de devolução, evidenciando tratar-se de doação
.”

Embora tenha havido a produção de prova oral em audiência de instrução, viabilizada apenas após a intervenção desta Corte, em recurso anterior, os depoimentos colhidos não foram suficientes para infirmar a conclusão de que as transferências realizadas estavam intrinsecamente ligadas ao relacionamento afetivo entre as partes.

Em tal contexto, inexistente a demonstração de
animus
contratual ou de qualquer condição para devolução, prevalece a presunção de liberalidade, típica das relações afetivas, especialmente em razão da ausência de estipulações formais.

Tal circunstância é corroborada pelo fato de o embargante sequer indicar, de forma concreta, qual depoimento ampararia sua tese, limitando-se a alegações genéricas sobre a existência de relação jurídica obrigacional, o que, por si só, não se presta a infirmar o entendimento adotado pelo acórdão embargado.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025